Tribunal: TJES
Processo: 0000395-77.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000395-77.2018.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATREZY BRAZ ALVES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000395-77.2018.8.08.0061 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATREZY BRAZ ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ART.
33, §3º, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI N° 11.343/06

-
QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU - PRESCRIÇÃO RETROATIVA -

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –

CABIMENTO - PRELIMINAR
ACOLHIDA PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO.
1.
Impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, quando a pena aplicada ao réu, qual seja, 07 (sete) meses de reclusão, prescreve no prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal. Sendo a denúncia recebida em 16 de abril de 2018 e a r. Sentença condenatória publicada em

21 de outubro de 2021, configurou-se entre esses dois atos lapso temporal superior ao necessário para a consumação da prescrição retroativa. Declaração da extinção da punibilidade do réu, na forma do art. 107, inciso IV, do Código Penal.
2
. Preliminar acolhida, para declarar extinta a punibilidade do acusado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000395-77.2018.8.08.0061 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATREZY BRAZ ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU – PRESCRIÇÃO RETROATIVA

A

douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo reconhecimento da prescrição retroativa, declarando extinta a punibilidade do réu.

Pois bem.

Havendo somente recurso defensivo, o prazo da prescrição deve ser aferido com base na pena aplicada (art. 110, §1º, CP).

Levando-se em conta que a R. Sentença condenou o apelante ao cumprimento de 07 (sete) meses de reclusão, o prazo prescricional consuma-se com o transcurso de
03
(
três
) anos
, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

In casu
, a denúncia foi recebida em
16
de
abril

de
2018
e a r. Sentença condenatória publicada em

21
de
outubro
de 20
2
1
, configurando-se entre esses dois atos lapso temporal superior ao necessário para a consumação da prescrição retroativa.

Dessa forma, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu.

Via de consequência, prejudicada está a análise de mérito do recurso defensivo.

Diante de todo o exposto,
ACOLHO A QUESTÃO
PRELIMINAR

SUSCITADA PEL
A DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
,

para declarar

extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, VI e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria, acrescendo que, diante do reconhecimento da prejudicial de prescrição suscitada pela Procuradoria de Justiça, deve ser JULGADA PREJUDICADA a apelação defensiva.